Tribunal: TJPA
Processo: 0807492-32.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807492-32.2022.8.14.0015

APELANTE: LUCIAN ROCHA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 66 dias-multa, pela prática do crime prevista no art. 157, §2º-A, I, c/c art. 70, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal feito sem observância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se a vetorial da personalidade pode ser valorada negativamente com base em ações penais em curso; e (iii) determinar se é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que as razões do recurso explicitem os fundamentos do pedido, possibilitando o contraditório e o julgamento pelo órgão ad quem. A ausência de argumentação específica sobre a absolvição impede a análise da matéria, ainda que suscitada genericamente, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. Nada obstante, o reconhecimento pessoal feito na fase inquisitiva sem observância do art. 226 do CPP não gera nulidade quando há flagrante com apreensão do objeto do crime, pois o frescor dos acontecimentos afasta a possibilidade de erro na identificação do autor.

5. A valoração negativa da vetorial da personalidade exige fundamentação concreta, não sendo válida quando baseada apenas na existência de ações penais em curso, conforme Súmula 444 do STJ. Assim, a vetorial deve ser neutralizada.

6. A compensação entre a confissão espontânea (ainda que parcial) e a reincidência é admitida quando há apenas uma condenação anterior, afastando a preponderância da agravante, em respeito aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

7. Não há fundamento para afastamento do concurso formal quando os crimes são praticados com unidade de desígnios, no mesmo contexto fático, inclusive com subtração de bens distintos de vítimas diferentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal realizado em flagrante com apreensão do objeto do crime dispensa a rigidez do art. 226 do CPP. 2. A vetorial da personalidade não pode ser valorada negativamente com base apenas em processos em curso. 3. É admissível a compensação entre confissão espontânea e reincidência quando esta não for múltipla.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, I; 65, III, "d"; 70; 157, §2º-A, I. CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no HC 778.150/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no REsp 1.973.601/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024; TJCE, ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11.10.2022; TJMG, ApCrim 0005117-09.2022.8.13.0407, Rel. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 06.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucian Rocha Sousa apela da sentença proferida pela 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou à pena de 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 66 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP (ID 16534782).

O apelante pleiteia a absolvição sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal na fase inquisitiva realizado sem a observância ao artigo 226 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com a reavaliação da circunstância judicial da personalidade, bem como pela compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência e, por fim, o afastamento do concurso formal de crimes (ID 16534792).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 16534798), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 19759572).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial do recurso.

Neste particular, verifica-se que a defesa deduziu pleito genérico em relação à absolvição, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial sem a observância do art. 226 do CPP.

Com efeito, as razões recursais não apresentam nenhuma argumentação capaz de permitir a análise da irresignação absolutória.

No ponto, dou especial relevância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “embora o recurso de apelação devolva ao Juízo
ad quem
toda a matéria objeto de controvérsia, o seu efeito devolutivo encontra limites nas razões aventadas pelo recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade, que rege os recursos no âmbito do Processo Penal, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao cânone do devido processo legal" (
STJ
,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17/5/2022).

Sem embargo, destaco que a jurisprudência sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (STJ,

AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 5/12/2023), de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,
ApCrim n. 02343782120218060001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022), como ocorreu no caso.

Em relação ao
mérito
, o recurso merece parcial provimento.

No ponto, a defesa pleiteia a
reforma da pena-base
, com a reavaliação da vetorial da personalidade, exasperada pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Em que pese a existência de feitos criminais em andamento não possa ser considerado a título de antecedentes, é certo que o fato de existirem outros feitos criminais em nome do acusado, denota uma personalidade voltada para prática de crimes, motivo pelo que passo a valorar a presente circunstância.” (ID 16534782. p. 7).

Não obstante, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/4/2023). Além disso, a Súmula 444 do STJ proíbe o uso de inquéritos policiais e ações penais em curso para aumentar a pena-base, motivo pelo qual neutralizo a referida vetorial.

Por outro prisma,
mostra-se viável a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
. Nesse aspecto, convém ressaltar a fundamentação levada a efeito pelo juízo de origem na segunda fase do cálculo dosimétrico:

“Reconheço a confissão parcial para efeito de incidência da confissão espontânea, art. 65, inciso III, “d”, do CP, bem como RECONHEÇO a circunstância agravante da reincidência (condenação transitada em julgado nos autos do 20001056220228140015 – certidão judicial criminal – ID 90308412), art. 61, inciso I, do CPB, assim, considerando o disposto no art. 67 do Código Penal, diante da prevalência da reincidência, aumento a pena base acima fixada em um sexto” (ID 16534782. p. 7).

No ponto, em consulta ao Sistema SEEU, observa-se que o apelante possui apenas uma sentença transitada em julgado na data de 9/9/2022, referente ao processo nº 0016153-09.2017.8.14.0015, pela prática do crime de roubo majorado.

Destarte, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo certo que “é possível a compensação parcial entre confissão e reincidência quando a referida atenuante for parcial ou qualificada, a fim de atender aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (
AgRg no REsp 1.973.601/SC
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Sendo assim, na hipótese dos autos, mesmo comprovada a reincidência específica do apelante, deve a referida agravante ser compensada parcialmente com a atenuante da confissão.

Por fim, não há espaço para a exclusão da causa de aumento de pena referente à subtração mediante violência do cartão de crédito de uma das vítimas e do celular de outro ofendido, uma vez que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático, por meio de uma única ação e sob um mesmo desígnio criminoso.

No mais, a subtração violenta do cartão de crédito da vítima é passível de configuração do crime de roubo, porquanto o bem jurídico protegido pelo tipo penal do art. 157 do CP é a posse e a integridade física ou psíquica da vítima, e não o valor econômico do objeto.

Além disso, conforme orientação pátria, “o roubo é crime complexo que tem iniciada sua execução com o emprego de violência ou grave ameaça visando à subtração de bens, ainda que não existam bens de valor com a vítima. Com a efetiva subtração da coisa (inversão da posse) mediante emprego de violência ou grave ameaça, consumado está o delito de roubo, sendo irrelevante o período de duração da disponibilidade da coisa pelo ofensor” (TJMG,
ApCrim 00051170920228130407
, Re. Des. Eduardo Brum, 4ª Câmara Criminal, j. 06/03/2024).

Erigidas tais premissas, passo a
readequação do cálculo dosimétrico.

Diante da manutenção das vetoriais negativadas da culpabilidade e circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 5 anos e 4 meses de reclusão, além de 30 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença de atenuante de confissão espontânea, na forma qualificada, bem como da agravante de reincidência, de modo que operada a compensação parcial, fica a pena estabelecida em 4 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Na terceira etapa, ausente causa de diminuição e presente a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, aplica-se o acréscimo de 2/3, resultando na pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, além de 43 dias-multa.

Em complemento, considerando que o crime foi cometido em concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, incide o aumento de 1/6, resultando na
pena definitiva
em
9 anos e 26 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de
58 dias-multa,
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025